Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702312-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA, EDUARDO DA SILVA PENA DESPACHO As certidões juntadas aos autos informam que os mandados de intimação enviados ao agravado Guilherme Dantas Ribeiro Pena foram devolvidos sem cumprimento, pelos seguintes motivos: "desconhecido", “mudou-se” e “não procurado”. Por essa razão, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se o recorrido ainda reside no local indicado ou informar o novo endereço, completo e atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso, com base no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Cumpre registrar que as informações e os documentos juntados pelo recorrente na manifestação ID 36581897 deverão ser apreciados no momento oportuno, quando do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora